Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708797-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR MAURICIO DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA AGRAVADO: GERALDO URBANO OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu denunciação da lide. Os agravantes alegam que não firmaram qualquer negócio jurídico com o agravado, mas, sim, com Rafael Ismael, o qual intermediou a venda do imóvel litigioso ao agravado. Sustentam ser partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação declaratória de nulidade, bem como que é cabível a denunciação da lide em relação a Rafael Ismael. Aduzem que se faz necessária a fixação, dentre os pontos controvertidos, da comprovação de pagamento por parte do agravado. Requerem a concessão da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a denunciação da lide e para constar como ponto controvertido a comprovação do pagamento. Pelo despacho de ID 24392590, foi concedida a oportunidade aos agravante para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, bem como justificarem o cabimento do recurso. Os agravantes defenderam o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.015, incisos II e IX, do CPC (ID 24633833). Em nova petição, acompanhada de extratos bancários, alegaram que a agravante Maria de Fátima da Silva Saraiva está desempregada, bem como que no contracheque do agravante Jair Maurício da Silva constam gratificações momentâneas, não incorporáveis ao salário (IDs 24727024 a 24727026). O agravado compareceu espontaneamente aos autos e apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, pugnando pela ulterior intimação para responder ao recurso (ID 24804638). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, verifica-se há elementos suficientes nos autos para evidenciar a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, mormente o fato de que o agravante Jair Maurício da Silva se qualifica como aposentado, mas se limitou a juntar extratos bancários desatualizados (agosto e outubro de 2020 - ID 24727026), sem colacionar seu contracheque ou informações relativas ao seu patrimônio. Veja-se que a conta bancária ostenta significativas movimentações relativas a aplicações e resgates em fundos, a denotar a existência de recursos financeiros a respeito dos quais o agravante não esclareceu. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou devidamente comprovado. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1265979, 07091794720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência infirmada pelos elementos de prova constantes dos autos. Indeferimento” (Acórdão 1238718, 07204915420198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1191068, 07090446920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se os agravantes para promoverem o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator